Tribunal: TJDFT
Processo: 0707174-60.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707174-60.2018.8.07.0020 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: AMAURI ALVES COSTA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA AD CAUSAM. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. INCLUSÃO DAS HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA SEARA LABORAL. RESP 1.312.736/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o entendimento do STJ, externado no EDcl no EResp 1.557.698/RS, compete à Justiça Comum o julgamento da pretensão do participante de plano de previdência complementar no tocante à responsabilização do patrocinador pela recomposição da reserva matemática junto à entidade previdenciária, nos casos abrangidos pela modulação dos efeitos prevista no REsp 1.312.736/RS, seja mediante pretensão de regresso, seja pela via indenizatória. 2. A legitimação ordinária está intimamente vinculada à titularidade da relação jurídica de direito material, como expressa o art. 6o do Código de Processo Civil. Induvidosa, portanto, a legitimidade ativa do autor para figurar no polo ativo da relação processual. 3. Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, o ?Banco do Brasil SA é parte legítima para figurar em demanda em que se pretende que, em virtude de eventual procedência do pedido formulado em face do plano de previdência complementar, se condene o banco a integralizar a reserva matemática?. 4. A coisa julgada reclama identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que não se verifica no caso. 5. No tocante à prejudicial de prescrição, em 13.10.2015, transitou em julgado a sentença trabalhista que reconheceu ao autor o direito às horas extras trabalhadas, nascendo, assim, sua pretensão de ter a verba incorporada ao benefício de aposentadoria. O ajuizamento da presente ação se deu em 25.6.2018, portanto, não há se reconhecer a prescrição. 6. De acordo com o STJ, caso já concedido o benefício de previdência privada complementar, não é possível o recálculo da renda mensal inicial por meio da inclusão de verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho (REsp 1312736/RS). 7. Por questão de segurança jurídica, a Corte Superior possibilitou a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho, desde que haja previsão regulamentar e a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, nos processos ajuizados até a data do julgamento do recurso repetitivo - 8.8.2018 - (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8.8.2018, DJe 16.8.2018). 8. O participante do plano poderá restituir somente a sua quota parte da reserva matemática, hipótese em que terá direito à metade do acréscimo decorrente das horas extras, sendo facultado, contudo, verter a parte de responsabilidade do patrocinador, facultada a compensação com os valores a serem recebidos pelo participante em decorrência da revisão do seu benefício, nos termos do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22.8.2018, DJe 28.8.2018). 9. A sucumbência deve ser aferida segundo a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pela parte autora na conformação da lide enquanto pretensão resistida. A sucumbência da PREVI, no caso, se justifica em razão da apresentação de contestação se contrapondo a todos os pedidos autorais. 10. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares e prejudiciais de mérito rejeitadas. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 75 da Lei Complementar 109/01, pontuando que o pedido da parte deve ser analisado observando duas modalidades de prescrição, a de fundo de direito e a das prestações de trato sucessivo. Pede seja declarada a prescrição de fundo de direito; c) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; d) artigo 368 e 369, ambos do Código Civil, asseverando a impossibilidade de compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem recebidos pela parte recorrida, pois estes, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito e, assim, não estão preenchidos os requisitos dos artigos 368 e 369, do CCB; e) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, afirmando não ser sucumbente no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios; f) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acórdão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17, 18,caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 30669388): (...) Por questão de segurança jurídica, a Corte Superior possibilitou a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho, desde que haja previsão regulamentar e a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, nos processos ajuizados até a data do julgamento do recurso repetitivo - 8.8.2018 - (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8.8.2018, DJe 16.8.2018). Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1986324/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/4/2022 Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 75 da Lei Complementar 109/01. Isso porque o entendimento adotado pelo órgão julgador coincide com jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO. REVISÃO DE VALOR. JUSTIÇA DO TRABALHO. COISA JULGADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. (...) 4. Nas ações em que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão desse benefício, o prazo prescricional quinquenal (Súmula no 291/STJ) não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação. Precedentes. 5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1493520/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/9/2021). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior é iterativa no sentido de que o pagamento de complementação de benefício previdenciário complementar é obrigação de trato sucessivo, sujeitando-se, pois, à prescrição quinquenal que alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ" (AgInt no AREsp 1.295.336/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp n. 1.795.386/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Além disso, a turma julgadora assentou que (ID 30669388): "Em 13.10.2015 (Id. 28801485), transitou em julgado a ação trabalhista que reconheceu ao Autor o direito às horas extras trabalhadas pelo Apelado, nascendo, assim, sua pretensão de ter a verba incorporada ao benefício de aposentadoria. Considerando que o ajuizamento da presente ação se deu em 25.6.2018, não há se reconhecer a prescrição". Portanto, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial não deve seguir no que tange à indicada afronta aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, porquanto o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO POSTERIOR PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o regulamento vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício. O argumento recursal não infirma o fundamento da decisão, incidindo a Súmula 283/STF a obstar o conhecimento do recurso. 2. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar n. 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1483278/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/4/2021). Assim, “estando o acórdão recorrido em sintonia com a orientação firmada nesta Corte, incide, na espécie, o óbice contido na Súmula n. 83 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.746.965/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 8/6/2022). Também não deve subir o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 85, caput e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca dos honorários, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028